Tribunal: TJSP
Processo: 2086734-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente reincidente específico – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086734-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são impetrantes CICERO
SALUM DO AMARAL LINCOLN e JOSE MAURICIO CAMARGO e Paciente JOÃO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086734-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14732
2
Voto no 14.732
Habeas Corpus no 2086734-22.2020.8.26.0000
Comarca de Tatuí
Impetrantes: Cícero Salum do Amaral Lincoln e José Maurício Camargo
Paciente: João Oliveira
Impetrada: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciária da 22a Circunscrição
Judiciária da Comarca de Itapetininga
Ementa
Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto
Apreensão
de
diversas
porções
de
entorpecentes

Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrado
Paciente reincidente específico
Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Cícero Salum do Amaral Lincoln e José Maurício
Camargo, em favor do paciente João Oliveira, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 22a Circunscrição Judiciária
da Comarca de Itapetininga.
Alegam em síntese que o paciente foi preso em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086734-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14732
3
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que ao analisar o auto de prisão
de flagrante o MM Juiz houve por bem decretar a prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, eis que teria sido pautada na gravidade abstrata do delito.
Sustentam a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e fazem considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes e com residência
fixa.
Pretendem, portanto, a concessão da liminar para que
seja suspensa a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, postulando
a imediata expedição de alvará de soltura.
No mérito, postulam a concessão da ordem para que o
paciente possa responder ao processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 08
de maio de 2020.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086734-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14732
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 21
de abril de 2020, e posteriormente foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II,
alínea "J", do Código Penal, porque trazia consigo e transportava para entrega a
consumo de terceiros, 30 porções de maconha, com o peso líquido de 72,72 gramas.
Segundo consta da denúncia, policiais militares
efetuavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo
Toyota/Corolla, conduzido pelo paciente, e diante da existência de denúncias
pretéritas dando conta do envolvimento de João com o tráfico de drogas,
deliberaram pela abordagem.
O paciente então desobedeceu a ordem de parada dos
policiais militares e se evadiu com o veículo, e durante sua fuga dispensou, em um
terreno baldio, uma sacola plástica.
A despeito da tentativa de fuga, o paciente foi abordado,
e realizada busca no interior do veículo, os policiais militares encontraram duas
porções de maconha, a quantia de R$ 1.200,00, e um aparelho de telefone celular
quebrado. A sacola dispensada por João foi recuperada e continha outras vinte e oito
porções de maconha, idênticas àquelas que foram localizadas no interior do veículo.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086734-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14732
5
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido na posse de diversas porções de entorpecentes, prontas para a
comercialização.
Deste modo, a decisão que manteve a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Além disso, há reincidência específica, eis que o
paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas
nos autos do processo no 0000653-45.2017.8.26.0571, parecendo haver fundamento
concreto para a manutenção da custódia cautelar.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086734-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14732
6
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086734-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14732
7
Além disso, observo que embora o Supremo Tribunal
Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do
crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos
hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, considerações a respeito da inocência do
paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na estreita
via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator